Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714957-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BEATRIZ MILITO MAIA, LUIS MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES, MARCUS SEGANFREDO, MARIA CRISTINA VERLAET, MARIA DA PAZ DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, MARISTELA DO ESPIRITO SANTO FERNANDES, PAULO ROBERTO FERREIRA MELLO, RAIMUNDO JAIRO OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO MOREIRA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ACOLHIMENTO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão de ressarcimento de valores, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, cobrados em razão de levantamento indevido de valores em sede de cumprimento de sentença (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo da pretensão na fase de conhecimento é idêntico ao da fase de execução, devendo o seu início ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se aplica em caso de pretensões autônomas e, portanto, sujeitas a prazos prescricionais diversos. 3. Não há que se falar em violação à coisa julgada se, diante de pronunciamento favorável, o credor mantém-se inerte e não promove o cumprimento de sentença durante o prazo prescricional. 4. Consoante se extrai dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, ainda, sobre o valor atualizado da causa; só cabendo a apreciação equitativa nas hipóteses de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 5. Apelações cíveis conhecidas, não provida a da exequente e provida a dos executados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou divergência jurisprudencial ao entender que o prazo da pretensão do cumprimento de sentença seria diferente do prazo da ação de conhecimento, enquanto a Corte Superior se firma no sentido de que ambas as pretensões possuem prazo prescricional idêntico. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF, 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, no caso sob exame, é possível verificar a existência de duas pretensões autônomas e, portanto, sujeitas a prazos prescricionais diversos: a primeira relativa ao cumprimento de sentença propriamente dito, ajuizado por LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES E OUTROS em desfavor da PREVI, em que a d. magistrada de primeiro grau reconheceu a quitação do débito; e a segunda concernente ao ressarcimento de enriquecimento sem causa, proposto pela PREVI em face de LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES E OUTROS, diante do equívoco no levantamento de valores no aludido cumprimento de sentença. Assim, tratando-se de pretensões diversas, não há que se falar em prazos iguais ou, ainda, em prescrição quinquenal, aplicável, dentre outras opções, às hipóteses de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil) (ID 15864941). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento pacífico da Corte Especial, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes" (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, é entendimento pacífico da Corte Superior que: " O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma" (AgRg no AREsp 1140594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1591298/SP, Rel Ministra NANCY ANDRIGH, DJe 25/6/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF, 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023